Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA. HOSPITAL NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR DA REDE CREDENCIADA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS ASTREINTES INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A realização de tratamento médico-hospitalar fora da rede credenciada é admitida apenas em casos excepcionais, desde que comprovada a urgência e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora.
2. Comprovada a situação de urgência, cabe ao plano de saúde custear os serviços médicos prestados fora da rede credenciada.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.